Tribunal: STM
Processo: 7000175-13.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000175-13.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: EDUARDO DE LIMA GARCIA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/06/2022 a 09/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou o Agravo Interno, mantendo na íntegra a Decisão que não
admitiu o Recurso Extraordinário, negando- lhe seguimento ao Supremo Tribunal
Federal.
Votaram acompanhando o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 01/07/2022 13:59:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219f6c536e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000175-13.2022.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: EDUARDO DE LIMA GARCIA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO QUE REITERA PEDIDO CONTRÁRIO à
JURISPRUDÊNCIA DO STF no tocante à repercussão geral. princípio
da insignificância. Matéria infraconstitucional. REJEIÇÃO.
manutenção da decisão recorrida.
Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente
desta Corte Castrense, que inadmitiu o Recurso Extraordinário com
base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC e do art. 6º, inciso IV,
do RISTM, seja revista pelo Plenário.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão geral
na tese de afronta ao princípio da insignificância, como se verifica no
julgamento do Agravo de Instrumento nº 747.522/RG. E para que
aquela Corte analisasse o eventual cerceio, ter-se-ia que adentrar em
apreciação de normas diversas da Constituição Federal.
Na hipótese dos autos, observa-se que a verificação da alegada ofensa
ensejaria, pelo STF, o reexame de questões probatórias e de mérito, o
que é terminantemente vedado em sede de Recurso Extraordinário,
em consonância com a Súmula nº 279 do Excelso Pretório ("Para
simples reexame de prova não cabe Recurso Extraordinário").
Caberia ao Agravante confrontar a aplicação do julgamento do Agravo
de Instrumento nº 747.522/RG ao caso concreto, de modo a
demonstrar que a tese firmada pelo STF no referido precedente não se
aplica ao feito.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno, mantendo íntegra
a Decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento ao
Supremo Tribunal Federal.
Brasília, 9 de junho de 2022.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 01/07/2022 13:59:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219f6c536e
Presidente e Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto em favor do acusado EDUARDO DE
LIMA GARCIA, contra Decisão de minha lavra, que não admitiu o Recurso
Extraordinário nº 7000875-23.2021.7.00.000, negando-lhe seguimento ao
Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a", e artigo
1030, inciso V, ambos do Código de Processo Civil

[1], bem como do art. 6º,
inciso IV, do Regimento Interno do STM.[2]
Esclarece que o agravo interposto preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade, tendo sido eleita a via adequada, nos termos do artigo 1042,
caput, do CPC c/c o artigo 140, I, do RISTM.
Consta nos autos que o Ministério Público Militar, por meio do douto Procurador
de Justiça Militar, ofereceu DENÚNCIA contra o réu supramencionado, dando-o
como incurso no artigo 303, parágrafo 2º (peculato-furto)[3], do Código Penal
Militar. (evento 1, processo 7000093-48.2020.7.04.0004)
A vestibular acusatória discorre que, no dia 24 de abril de 2020, houve a
subtração de combustível, destinado ao abastecimento do gerador de energia das
instalações da Delegacia Fluvial de Marinha, acondicionado em um galão de 20
litros. No curso das investigações, as desconfianças recaíram sobre o acusado, em
razão de ter sido o único integrante da equipe de escala a manusear o galão de
combustíveis antes da passagem do serviço. O acusado teria assumido a autoria
da prática delitiva.
O Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária, em
06 de novembro de 2020, rejeitou a denúncia, por entender atípico o fato,
aplicando o princípio da insignificância, e merecer apenas a análise em sede
administrativo-disciplinar.
Irresignado, o Ministério Público Militar interpôs Recurso em Sentido Estrito. A
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, representada pela douta Subprocuradora-
Geral Dra. Arilma Cunha da Silva, opinou pelo provimento do recurso.
A Corte Castrense, por maioria, conheceu e deu provimento ao Recurso interposto
pelo Ministério Público Militar, para receber a denúncia, determinando a baixa
dos autos ao Juízo a quo para o regular prosseguimento do feito.
Inconformada, a Defesa interpôs Embargos Infringentes, sustentando a aplicação
do Princípio da Insignificância, reconhecendo a prevalência do Voto divergente,
para a manutenção da decisão recorrida que rejeitou a Denúncia ofertada.
Houve a rejeição dos Embargos Infringentes, mantendo-se íntegro o acórdão
hostilizado.
A Defesa interpôs Recurso Extraordinário afirmando, em suas razões, a falta de
justa causa e violação aos princípios da insignificância e bagatela.
O Recurso Extraordinário interposto foi inadmitido pela Presidência do STM,
negando-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal, com esteio no art. 1.030,
inciso I, alínea "a", e artigo 1030, inciso V, ambos do Código de Processo Civil[4],
e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar[5].

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 01/07/2022 13:59:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219f6c536e
Houve a interposição do presente AGRAVO INTERNO pela Defensoria Pública. Em
suas razões, aduz:
"A decisão agravada sustenta, sob o entendimento, data vênia,
desacertado, de que não teria havido ofensa aos princípios
constitucionais pétreos (art. 5º, incs. XXXV, LV e LIV, da CFF/88).
Ocorre que na ótica desta Defensoria, a decisão monocrática, ao
firmar que o recurso extraordinário não preenche o requisito da
questão federal suscitada (repercussão geral), e adentra no mérito
fático-probatório, invocando os enunciados da Súmula nº 779 do STF,
bem como o ARE 748.371 RG, usurpa competência do supremo
Tribunal Federal, portanto aponta falta de referência explícita no
acórdão vergastado.
Isto porque a decisão sobre o preenchimento do requisito da
repercussão geral é de competência do supremo Tribunal Federal, nos
termos do artigo 102, inciso III, § 3º, da Constituição da República.
[...]"...
Esclarece:
"Diante do exposto, ao que se espera de Vossa Excelência é que
sopese as questões constitucionais em testilha, as quais denunciam
seu grande valor para o deslinde da demanda. Não se objetiva obstar o
perfazimento da justiça, mas sim, o seu fiel cumprimento, pois se
deseja que seja reconhecido a insignificância do feito por absoluta
falta de justa causa, com a consequente absolvição do EDUARDO DE
LIMA GARCIA.
Caso Vossa Excelência decida por não se retratar, que seja o presente
Agravo submetido à apreciação do Plenário do egrégio Superior
Tribunal Militar, para posterior remessa ao Supremo Tribunal Federal,
a fim de que seja reformado o acórdão com o conhecimento e
provimento do recurso Extraordinário interposto.".
Ao final, lança o seguinte apelo:
"01. Reconsiderar à decisão recorrida, para que o Recurso
Extraordinário possa ser admitido, sendo determinado o seu
processamento para o superior Tribunal Federal para, ao final seja
provido o Recurso Extraordinário interposto pelo Agravante.".
A PGJM, representada pela ilustre Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra.
Arilma Cunha da Silva, intimada em 16 de março de 2022 (evento 7), apresentou
contrarrazões em 25 de março de 2022 (evento 8).
Manifesta-se:
"Prefacialmente, importante repisar que, embora a competência para
análise da repercussão geral seja exclusiva do Supremo Tribunal
Federal, nada obsta que o Tribunal a quo exerça um juízo de
admissibilidade, como o fez no presente caso o ministro-Presidente do
STM, porém, sem barrar o prosseguimento do processo mediante a via
recursal própria, como costumeiramente se vê nos procedimentos
adotados pela Corte Castrense.
No mérito, com a devida venia à il. DPU, o Decisum questionado

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 01/07/2022 13:59:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219f6c536e
encontra-se alinhado à legislação infraconstitucional e remansosa
jurisprudência da Suprema Corte.".
Assevera:
"Constata-se, de logo, que os argumentos trazidos no Apelo Extremo
constituem evidente intento de reapreciação de matéria
infraconstitucional (princípio da insignificância, desclassificação da
conduta criminosa para infração disciplinar, etc), sem evidências de
ofensas diretas à Constituição Federal/88, à luz do art. 5º, incisos
XXXV, LIV e LV, da Constituição da República de 1988.".
Finaliza, opinando:
"Ante o exposto, O MINISTERIO PÚBLICO MILITAR manifesta-se em
Contrarrazões, pela admissibilidade do presente Agravo Interno.
Contudo, caso admitido, no mérito, pugna pela rejeição.".
É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e atende ao requisito do art. 1.030, § 2º, do CPC
[6] e do art.
123, inciso IV, do RISTM
[7].
Pretende a Defesa que a Decisão agravada seja reconsiderada, com o escopo de
se admitir o recurso extraordinário interposto, remetendo-o ao Supremo Tribunal
Federal para apreciação e julgamento; ou, subsidiariamente, que o presente
Agravo seja submetido ao Plenário desta Corte, de modo a reformar a retro citada
decisão, dando conhecimento e prosseguimento ao Recurso Extraordinário
ajuizado.
Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos fundamentos
do Decisum vergastado.
Mantenho a Decisão guerreada, a qual espelha o uníssono entendimento do STF
sobre a matéria, não havendo que se falar em reconsideração, muito menos em
reforma. Frise-se, por oportuno, que os fundamentos elencados em seu bojo
refletem o inteiro teor do TEMA 660 do STF.
Ressalte-se que o Recurso Extraordinário interposto teve a sua admissão negada
pela Presidência desta Corte Castrense tanto pelo artigo 1030, I, a, do CPC (
suposta violação ao princípio da insignificância); quanto pelo artigo 1030, V,
do CPC ( suposta ausência de justa causa para a propositura de ação
penal).
Em sede de Agravo interno, apenas será tratada a matéria relativa ao
princípio da insignificância.
O Agravo Interno pauta-se no artigo 1021, caput, do Código de Processo Civil, a
ser apreciado pelo órgão colegiado, nas hipóteses de indeferimento do recurso
extraordinário, com fulcro no artigo 1030, I, a, do CPC, sempre que o STF já tenha
reconhecido a inexistência de repercussão geral.
Em contrapartida, a inadmissão do Recurso Extraordinário com base no inciso V,
do mesmo diploma legal, é recorrível através do Agravo em Recurso

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 01/07/2022 13:59:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219f6c536e
Extraordinário. Este é previsto pelo artigo 1042 do novel CPC e cabe contra
decisão monocrática do Presidente ou Vice-Presidente que lhe nega seguimento à
luz do Juízo de Admissibilidade.
Da Decisão recorrida extraem-se os seguintes trechos:
"A irresignação mostra-se cabível e adequada, uma vez que a petição
foi proposta por parte legítima e interessada, sendo, ademais,
tempestiva.
[...]
O requisito formal de admissibilidade relativo ao prequestionamento
também restou atendido, em sintonia com o Enunciado da Súmula nº
282 do STF, cujo teor transcrevo a seguir: 'É inadmissível o Recurso
Extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão
federal suscitada', uma vez que a matéria já foi suscitada nas razões
de Apelação.
Em relação à tese de afronta ao princípio da insignificância, o
Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento
do Agravo de Instrumento nº 747.522 RG (Tema 183), recusou o
Recurso Extraordinário ante a ausência de repercussão geral da
questão. Eis a ementa do julgado:
RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade Princípio da
insignificância. Atipicidade da conduta. Ofensa ao art. 5º, incs.
XXXV, LV e LIV, da Constituição Federal. Inocorrência.
Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral.
Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta
repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a
questão do reconhecimento de aplicação do princípio da
insignificância, porque se trata de matéria infraconstitucional.
(AI 747544 RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em
27/08/2009, Dje 181 DIVULG 24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009
EMENT VOL- 02375-09 PP - 02343) (Destaque nosso).
[...]
Com efeito, a análise dos argumentos trazidos pelo Recorrente
observa-se que apenas se voltam à suposta violação de norma
infraconstitucional, culminando, na visão do supremo Tribunal
Federal, em mera inconstitucionalidade reflexa, pois revolvem
questões probatórias e de mérito exaustivamente discutidas durante o
trâmite recursal, cuja consequência também resulta na aplicação do
enunciado nº 279 de Súmula do Excelso Pretório ('Para simples
reexame de prova não cabe Recurso Extraordinário.').
Assim, depreende-se das razões de recurso não ter o Recorrente
logrado êxito em apontar qualquer violação direta a dispositivos
constitucionais, mas sim a mera intenção de revolver questões
amplamente debatidas no processo, referente às circunstâncias fáticas
e à aplicação de normas infraconstitucionais, o que não se mostra
cabível em sede de Recurso Extraordinário." (sic).
Claro está que a tese firmada pelo STF, no referido precedente, aplica-se ao
presente feito.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 01/07/2022 13:59:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219f6c536e
Mostra-se acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao Recurso
Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida
àquela descrita na jurisprudência da Egrégia Corte.
Oportunamente, colaciono o seguinte trecho do voto do Ministro CELSO DE
MELLO, Relator do Agravo na Reclamação nº 30.867, julgado pela Segunda
Turma, em 06 de maio de 2019, no qual explicita a necessidade de o Agravante
demonstrar que a tese firmada pelo STF não se aplica ao caso concreto:
"[...] a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a
formulação de juízo de retratação pelo Presidente ou Vice-
Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma da decisão
agravada pelo órgão colegiado previsto em seu regimento
interno, ensejando-se ao recorrente, desse modo, a
possibilidade de demonstrar a eventual existência de distinção
entre a controvérsia jurídica versada no caso concreto e a tese
firmada no paradigma invocado como fundamento para negar
trânsito ao apelo extremo" (Grifo nosso).
Ao longo da petição, ao contrário do quanto acima preconizado, o Agravante
insiste nas mesmas teses apresentadas no Apelo Extremo, nada trazendo de novo
a alterar o entendimento que não o admitiu, com base na alínea "a" do inciso I, do
art. 1.030 do CPC
[8].
O Recorrente não logrou êxito em demonstrar violação ao preceito constitucional
elencado, a saber, o princípio da insignificância; evidenciando, por outro lado, a
intenção de revolver questões já pacificadas pela Suprema Corte, referentes à
aplicação de norma infraconstitucional, o que se sabe incabível em sede de
recurso extraordinário.
Ressalte-se, mais uma vez, que no tocante à hipótese de ausência de justa
causa para a propositura de ação penal, verifica-se que a negativa de
seguimento se deu com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo
Civil, motivo pelo qual não pode ser apreciada neste Agravo Interno. Informo que
a parte ré deixou de interpor o citado recurso, inviabilizando a sua discussão.
Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão que não
admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento ao Supremo Tribunal
Federal.

[1] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso (...) os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que
deverá:
I - negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o
Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de
repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão
que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal
Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº
13.256, de 2016) (Vigência)

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 01/07/2022 13:59:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219f6c536e
(...)
V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao
Supremo Tribunal Federal ouou ao Superior Tibunal de Justiça, desde
que:

[2] Art. 6º São atribuições do Presidente:
(...)
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário,
observado o disposto nos arts.131 a 134
[3] Peculato-furto
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro,, valor ou qualquer outro bem móvel,
público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão de cargo
ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio::
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
(...)
§ 2º aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou
detenção do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja
subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe
proporciona a qualidade de militar ou funcionário.

[4] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso (...) os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que
deverá:
I - negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o
Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de
repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão
que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal
Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº
13.256, de 2016) (Vigência)
(...)

V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao
Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:

[5] Art. 6º São atribuições do Presidente:
(...)

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 01/07/2022 13:59:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219f6c536e
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário,
observado o disposto nos arts.131 a 134

[6] Art. 1. 030. Recebida a petição (...) os autos serão conclusos ao
presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(...)
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá
agravo interno, nos termos do art. 1.021.

[7] Art. 123. Cabe Agravo Interno:
(...)
IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão
geral na admissibilidade do Recurso Extraordinário.
[8] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do
tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias,
findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que
deverá:
I - negar seguimento:
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o
Supremo Tribunal Federal não a.
tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso
extraordinário interposto contra
acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo
Tribunal Federal exarado no
regime de repercussão geral